Tribunal: STF
Processo: RE 1051852
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdência privada. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Alegação de afronta ao art. 105, III, da CF. Revisão da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade. Complementação de aposentadoria. Acordo coletivo de trabalho. Extinção de horas extras contratuais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas do acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe recurso extraordinário fundado em ofensa ao inciso III do art. 105 da CF/88 para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, salvo se o julgamento emanado do STJ apoiar-se em premissas que conflitem diretamente com o disposto no referido art. 105, inciso III, o que não ocorreu no caso dos autos. 



    3. Não se presta o recurso extraordinário, para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame das cláusulas do acordo coletivo de trabalho e dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 



    4. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 659.109/BA, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, Tema 591, concluiu que não apresenta repercussão geral a discussão relativa “à possibilidade ou não de extensão, às complementações de aposentadoria, de benefício concedido indistintamente aos empregados ativos em razão de acordo coletivo de trabalho”. 



    5. Agravo regimental não provido.



    6. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.